Tribunal: TJPA
Processo: 0849220-34.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849220-34.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TEMA 1.282 DO STJ. QUESTÃO SUSCITADA APENAS EM AGRAVO INTERNO. IRRELEVÂNCIA PARA O DESFECHO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que negara provimento à apelação e preservara sentença de procedência em ação regressiva ajuizada por seguradora, visando ao ressarcimento de valores pagos em razão de danos elétricos em equipamentos de segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição por não enfrentar adequadamente a tese relativa à impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, à luz do Tema Repetitivo nº 1.282 do STJ, bem como quanto às alegações de insuficiência probatória, ausência de requerimento administrativo prévio e inexistência de nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao julgamento, consignando a desnecessidade de requerimento administrativo prévio como condição para o exercício do direito de ação, a responsabilidade objetiva da concessionária e a suficiência do conjunto probatório produzido.

5. O Tema 1.282 do STJ, além de não integrar originariamente a devolução recursal da apelação, foi suscitado apenas no agravo interno e não constituiu fundamento determinante do julgamento, que se apoiou na suficiência da prova produzida à luz da distribuição ordinária do ônus probatório.

6. A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos da parte não configura negativa de prestação jurisdicional quando a fundamentação se mostra suficiente à solução da controvérsia.

7. Inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento:

“Não configuram hipótese de cabimento dos embargos de declaração alegações que objetivam rediscutir matéria já apreciada, quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e a tese posteriormente invocada não possui aptidão para alterar o resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 373 e 489, §1º, IV; CF, arts. 5º, XXXV, e 37, §6º; CDC, art. 6º, VIII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0849220-34.2023.8.14.0301.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora, que integra este julgado.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

DESA. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento ao recurso de apelação, preservando a sentença de procedência proferida nos autos da ação regressiva de ressarcimento ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Na origem, a seguradora autora alegou haver indenizado sua segurada em razão de danos elétricos suportados em equipamentos, decorrentes de oscilação/sobrecarga na rede de energia elétrica, postulando o ressarcimento regressivo do valor pago, no montante de R$ 18.675,90, com fundamento na sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando a concessionária ao ressarcimento do valor desembolsado pela seguradora, acrescido de correção monetária e juros de mora, além de custas e honorários advocatícios.

Interposta apelação pela concessionária, a decisão monocrática conheceu do recurso e negou-lhe provimento, ao fundamento de que: a ausência de requerimento administrativo prévio não constitui condição para o exercício do direito de ação; a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva; os laudos técnicos apresentados, aliados à comprovação do pagamento da indenização securitária, eram suficientes para demonstrar o dano e o nexo causal; e não houve prova idônea de excludente de responsabilidade.

Contra essa decisão, a concessionária interpôs agravo interno, reiterando, em síntese, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, a insuficiência dos laudos técnicos unilaterais, a ausência de prévio procedimento administrativo perante a concessionária, a inexistência de nexo causal e a necessidade de reforma da condenação.

O acórdão embargado conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada. Consignou-se, em síntese: que a ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da demanda regressiva; que os laudos técnicos e demais documentos produzidos nos autos eram suficientes, no caso concreto, para demonstrar o dano elétrico e sua origem externa; que a discussão abstrata sobre a inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada não alterava o resultado do julgamento, pois a procedência não se apoiou em dispensa absoluta do ônus probatório da autora, mas na suficiência do acervo documental por ela apresentado e na ausência de prova idônea em sentido contrário.

Nos presentes embargos de declaração, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão. Alega que não teria sido enfrentado adequadamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.282, segundo o qual o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora sub-rogação nas prerrogativas processuais do consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova.

Aduz, ainda, que o acórdão teria deixado de analisar argumentos relativos à impossibilidade de produção de prova pela concessionária, à ausência de requerimento administrativo, à unilateralidade dos laudos técnicos, à inexistência de falha na prestação do serviço e à ausência de nexo causal. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e julgar improcedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, a embargada sustenta que os embargos possuem nítido caráter infringente e pretendem rediscutir matéria já apreciada. Defende a inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, bem como a suficiência dos laudos técnicos apresentados e a desnecessidade de requerimento administrativo prévio. Requer a rejeição dos aclaratórios, com reconhecimento do caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da controvérsia já regularmente apreciada.

No caso dos autos, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que este não teria enfrentado adequadamente a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, especialmente à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.282. Além disso, alega ausência de manifestação específica sobre a unilateralidade dos laudos técnicos, a impossibilidade de produção probatória pela concessionária em razão da ausência de requerimento administrativo prévio e a inexistência de nexo causal entre os danos alegados e a prestação do serviço público.

Sem razão.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, concluindo pela manutenção da decisão monocrática que negara provimento à apelação da concessionária.

Constou expressamente do julgado que a ausência de requerimento administrativo prévio perante a concessionária não constitui condição para o exercício do direito de ação, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), bem como que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, enquanto prestadora de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Também restou consignado que os documentos juntados aos autos — notadamente os laudos técnicos apresentados pela seguradora, aliados à comprovação do pagamento da indenização securitária — mostraram-se suficientes, no caso concreto, para demonstrar a ocorrência do dano e o nexo causal com a falha na prestação do serviço, inexistindo prova idônea apta a afastar a responsabilidade da concessionária.

Portanto, a irresignação da embargante, em verdade, revela mero inconformismo com a conclusão adotada, pretendendo rediscutir matéria já devidamente apreciada, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

No que se refere especificamente à invocação do Tema 1.282 do Superior Tribunal de Justiça, igualmente não se verifica a alegada omissão.

Isso porque referido fundamento sequer integrou de forma originária a controvérsia devolvida por meio do recurso de apelação, tendo sido suscitado posteriormente, no âmbito do agravo interno, como reforço argumentativo à tese defensiva.

De todo modo, ainda que assim não fosse, a discussão não possui aptidão para alterar a conclusão adotada no acórdão embargado.

Com efeito, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.282 estabelece que a seguradora sub-rogada não se beneficia automaticamente de prerrogativas processuais personalíssimas atribuídas ao consumidor originário, como a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, a manutenção do julgado não se apoiou, de forma determinante, na atribuição dessa prerrogativa processual à seguradora.

A conclusão adotada decorreu da valoração do conjunto probatório efetivamente produzido nos autos, considerado suficiente para demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado, à luz da disciplina ordinária do art. 373 do Código de Processo Civil.

Assim, ainda que se afastasse integralmente qualquer cogitação acerca da incidência da inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, o desfecho do julgamento permaneceria inalterado, por subsistirem fundamentos autônomos bastantes à manutenção da condenação.

Também não procede a alegação de negativa de prestação jurisdicional com fundamento no art. 489, §1º, IV, do CPC.

O julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente, de forma fundamentada, as questões essenciais e aptas a embasar a conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

A omissão apta a ensejar embargos declaratórios é aquela referente a questão relevante que deveria ter sido enfrentada e não o foi, e não a mera ausência de acolhimento da tese sustentada pela parte recorrente.

Inexistem, portanto, obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, formulado pela embargada, entendo incabível sua imposição, porquanto, embora os aclaratórios não mereçam acolhimento, a insurgência foi deduzida sob fundamento juridicamente identificável, não se evidenciando manifesta intenção protelatória.

Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026